Tribunal: TJBA
Processo: 0057625-43.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0057625-43.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, ISABELE DE SOUZA ALVES TAVARES, ANA CLAUDIA GUIMARAES VITARI

APELADO: Juvenal Santos Nogueira

Advogado(s)
:
LAIS LIMA BARRETO, FABIO GABRIEL DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA. PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 206, § 5º, I, CC. EXECUTADO CITADO. ARREMATAÇÃO DO BEM HIPOTECADO. INSUFICIÊNCIA DO VALOR OBTIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL INICIADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC DE 73. FIXAÇÃO DE TESE PELO STJ NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.604.412/SC (IAC Nº 01 DO STJ). INÍCIO DO PRAZO CONTA-SE DO FIM DO PRAZO JUDICIAL DE SUSPENSÃO DO PROCESSO OU, INEXISTINDO PRAZO FIXADO, DO TRANSCURSO DE 1 (UM) ANO (APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 40, § 2º, DA LEI 6.830/1980). PROCESSO PARALISADO POR 13 (TREZE) ANOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 0057625-43.2001.8.05.0001, em que são Apelante e Apelado
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e JUVENAL SANTOS NOGUEIRA,
respectivamente.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos
, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA